Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1009121-02.2018.8.11.0041
AGRAVANTE: DAVID DOS SANTOS DE JESUS representado por JACY DOS SANTOS SILVA
AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de agravo interno contra recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, oriundos da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por DAVID DOS SANTOS DE JESUS representado por JACY DOS SANTOS SILVA em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se proveu em parte o apelo e determinou que a parte apelada/agravante arque com 80% das custas e honorários e a apelante/agravada com 20%, devendo ser obedecida impossibilidade de exigibilidade, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
O agravante aduz que “sagrou-se vencedor em 100% dos seus pedidos, uma vez que trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, onde sabe-se que o valor máximo indenizável é de até R$ 13.000,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como que só será possível aferir o valor da indenização a qual a vítima faz jus, após a vítima ser submetida a perícia, a qual é designada pelo juízo, portanto, no curso do processo”.
Sobre o dano moral, diz que “o STJ reconheceu que a condenação em montante inferior ao pedido na inicial NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA”.
Traz julgados que amparam sua pretensão.
Requer o provimento do recurso e que a requerida arque com a íntegra dos honorários e custas.
Em contrarrazões, a parte agravada pede o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e se condena em valor consideravelmente inferior, como no presente caso, há sucumbência recíproca.
O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
No caso em apreciação, o pleito de indenização foi o seguinte:
h) - Que após a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que Vossa Excelência julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE, reconhecendo o direito a indenização, e determine que a seguradora pague tal indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com juros a partir da citação, e CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória no 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006 (a partir daqui, esse valor ficou fixo e não houve reajuste ou correção), OU ALTERNATIVAMENTE, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que a correção monetária seja aplicada a partir da DATA DO ACIDENTE;
Com as provas colhidas nos autos, chegou-se ao montante final devido à parte autora de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
O valor da indenização é pré-tabelado, devendo o pedido inicial se ater e observar o percentual previsto na tabela e o dano sofrido pelo segurado, e como o autor pretendia até 100% do valor correspondente ao DPVAT, não se pode interpretar como se tivesse pedido condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Não houve pedido de condenação no máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de maneira que não há como se manter a sucumbência no modo em que estabelecido na decisão agravada.
Cumpre salientar que não houve pedido de compensação por dano moral, de modo que a sucumbência é integral da requerida.
Ante o exposto, em juízo de retratação, DESPROVEJO a íntegra do recurso da requerida.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora